Tribunal: TJES
Processo: 5006116-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006116-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RECONSTRUIR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Reconstruir Comércio e Transportes Ltda. ME contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em face do Estado do Espírito Santo, no bojo de execução fiscal fundada em ausência de emissão de notas fiscais na venda de veículos do ativo imobilizado e omissão de receita. A recorrente alegou, entre outros pontos: nulidade da CDA, ausência de notificação sobre divergência contábil, inaplicabilidade de alíquotas internas, e necessidade de prova para justificar a exigência tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para discutir a validade da CDA e demais matérias alegadas; (ii) determinar se os fundamentos apresentados pela recorrente afastam a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória, como nulidade da CDA, ausência de pressupostos processuais e condições da ação.

A CDA apresentada preenche os requisitos legais previstos no art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80, não havendo nulidade, pois contém os elementos necessários à compreensão da origem do crédito tributário.

A alegação de ausência de notificação acerca de divergência contábil não prospera, pois não há direito à denúncia espontânea após iniciada a fiscalização.

As demais matérias alegadas pela empresa demandam dilação probatória, especialmente no que tange à natureza dos bens vendidos e à aplicação de alíquotas, não sendo possíveis de análise na via estreita da exceção de pré-executividade.

A jurisprudência do STJ, inclusive por meio da Súmula 393 e do julgamento do REsp 1.110.925/SP, estabelece que a exceção de pré-executividade não comporta matérias que exijam prova pericial ou análise de documentos complexos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é incabível para discutir matérias que demandem dilação probatória, como a análise de incidência tributária sobre venda de ativo imobilizado.

A certidão de dívida ativa que contém os elementos exigidos pelo art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80 goza de presunção de certeza e liquidez, não sendo nula por ausência de detalhamento adicional.

Não há direito à comunicação prévia do contribuinte pelo Fisco quando já instaurado procedimento fiscalizatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão objurgada que rejeitou a objeção de pré-executividade oposta na origem pela agravante, Reconstruir Comercio e Transportes Ltda.

O magistrado singular pontuou que o instrumento utilizado pelo ora recorrente foi inadequado para a pretensão dele, já que não houve demonstração da nulidade da CDA, bem como que os demais argumentos levantadas demandariam prova pericial.

A meu ver, andou bem o magistrado singular.

Explico.

A empresa recorrente foi autuada pelo Fisco estadual em razão da ausência de emissão de notas fiscais na venda de veículos incorporados ao ativo imobilizado e por deixar de emitir documentos fiscais, o que decorreu da presunção de ausência de escrituração de notas fiscais de entrega no livro de registro (omissão de receita).

Em razão disso, opôs exceção de pré-executividade alegando as seguintes matérias:
i)
o cabimento da objeção de pré-executividade;
ii)
a necessidade de ter sido comunicado sobre a divergência contábil observada pelo Fisco;
iii)
a impossibilidade do ativo imobilizado ser considerado uma mercadoria;
iv)
a redução da base de cálculo na hipótese de venda dos bens do seu ativo imobilizado;
v)
a impossibilidade da imposição de escrituração de livro de entrada de mercadorias;
vi)
a aplicação incorreta das alíquotas internas para liquidação dos cálculos;
vii)
o cabimento de multa administrativa e, por fim,
viii)
a ausência de fato gerador.

Como se pode observar, as alegações da recorrente não prosperam, na medida em que destituídas de razoabilidade.

Primeiro, porque não há qualquer nulidade no auto de infração, já que nele constam as informações necessárias para a devida compreensão da empresa autuada sobre o objeto de fiscalização.

Nesse sentido, segue precedente jurisprudencial:

ACÓRDÃO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA NÃO ILIDIDA (CTN, ART. 204, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO). RECURSO DESPROVIDO. 1. - As razões recursais permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença. Alegação de violação do princípio da dialeticidade rejeitada. 2. -
Na Certidão de Dívida Ativa exequenda estão apontadas as origens do débito como sendo os autos de infrações n. 156/2007, 186/2009 e 179/2009, lavrados pelo Procon municipal. Assim, a pretensão recursal de declaração de nulidade daquele título por ausência de indicação da origem do débito não merece acolhimento.
3. - Nos termos do art. 204, do Código Tributário Nacional, a dívida regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, presunção que não foi ilidida por prova inequívoca, a cargo do apelante, em conformidade com o parágrafo único do mencionado artigo 204 do Código Tributário Nacional. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120097449, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

“
[...]1. A jurisprudência pátria compreende que, por a CDA gozar de presunção relativa de certeza e liquidez, é ônus do executado, em sede de embargos à execução fiscal, ilidir a referida presunção, a teor do artigo 373, II, do CPC. 2. Seria dever do apelante diligenciar no sentido de obter o processo administrativo que originou a CDA, o qual não se configura como elemento indispensável para propositura da Execução Fiscal por parte da Fazenda Pública. Inocorrência de cerceamento de defesa.
3. A análise da CDA nº 732/98 permite a aferição da origem e natureza do crédito, as especificações legais em que se fundamenta, além do montante de juros de mora que foram acrescidos. 4. Não é o simples fato de reunião de períodos fiscais distintos em um único valor que implicará a nulidade da CDA, mas, quando tal reunião impeça a efetiva compreensão do quantum objeto da execução pela devedora, a prejudicar seu direito de defesa
.[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 100210053466, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

Assim, verifico que as CDA’s apresentadas no processo originário não tem o condão de afetar o direito de defesa do excipiente/agravante, cumprindo os requisitos necessários previstos no artigo 2º, §5º, da Lei 6.830/80.

Noutra plana, a alegação de que o contribuinte deveria ter sido notificado pelo Fisco acerca da divergência encontrada não se sustenta, uma vez que a denúncia espontânea tem lugar apenas quando o apontamento da incorreção no recolhimento do tributo é informado pelo próprio contribuinte antes de qualquer procedimento fiscalizatório promovido pela autoridade tributária.

Demais disso, não há que se falar em divergências de informações na situação dos autos, mas, em ausência de emissão de documento fiscal pelo contribuinte.

Já no que tange às demais alegações da empresa recorrente penso que, na esteira do que foi consignado pela julgadora singular, aparentemente carecem de dilação probatória, não sendo hábeis a ensejar a análise na via escolhida – exceção de pré-executividade.

Como cediço, aferir a incidência do tributo, bem como da sua alíquota em relação ao tipo de serviço prestado pela pessoa jurídica, enseja a análise de elementos mais minuciosos de prova e refogem aos limite típico deste momento.

Nesse sentido:

“
[...]6. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP sob o rito do art. 543-C do CPC de 1973, proclamou ser cabível a Exceção

de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).
7. Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula 393 do STJ, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".[...](AgInt no REsp n. 1.986.995/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

Assim, não há como acolher a tese recursal.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.